Tribunal: TJMT
Processo: 0001427-68.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001427-68.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE), VALDEMIR ALVES ALEXANDRE - CPF: 039.812.221-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), VALDEMIR ALVES ALEXANDRE - CPF: 039.812.221-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
-
AÇÃO MONITÓRIA -
SALDO REMANESCENTE DE
CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO -
DÉBITOS QUE NÃO SE INSEREM NA REPONSABILIDADE DO DEVEDOR - AUSENCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL - BEM VENDIDO
POR VALOR SUPERIOR AO DÉBITO -
DÍVIDA
Q
UITADA - SENTENÇA REFORMADA
- EMBARGOS
MONITÓRIOS
ACOLHIDOS -
RECUR
S
O DO BANCO DESPROVIDO
-
RECURSO DO
REQUERIDO PROVIDO
.

1
.

O Decreto-Lei 911/1969 estabelece a obrigatoriedade de o credor fiduciário
prestar contas sobre a a
lienação do bem dado em garantia
v
isto que não é possível atribuir ao devedor o ônus de comprovar o valor da venda ou os valores obtidos com essa transação
pós descontar o valor da dívida
.

2. O saldo remanescente do valor apurado na alienação do veículo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes, conforme preceitua o § 1o do artigo 2o do Decreto-Lei 911/69
.

3
.
Haven
do comprovação
de que o valor auferido com venda foi suficiente para saldar a dívida,
não
é possível a cobrança d
e
saldo remanescente.

4
. Recurso
do autor desprovido. Recurso do requerido
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cíveis interpostos por
VALDEMIR ALVES ALEXANDRE

e

CANOPUS
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.
A.
,

c
ontra a sentença julgou
parcialmente
procedente a
pretensão inicial da
Ação
Monitória

para:

a)
C
ondenar a requerida
ao pagamento do saldo devedor remanescente, excluídas as seguintes despesas:

-
Despesas com IPVA, licenciamento, seguro DPVAT e multas relativos ao ano de 2017 (id. 640329998 - Pág. 68, 69, 70, 71, 72, 73);

-
Serviço de despachante referente à transferência de veículos, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) (id. 640329998 - Pág. 74);

-
Par de placas, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), não comprovadas.

-
Emissão de CRLV – Lacração, no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), não comprovadas.

-
Custas processuais e honorários sucumbenciais da ação de busca e apreensão, não comprovados.

b) Declarar
extinta a reconvenção apresentada
;

c
)

Condenar

as partes
, e
m razão da sucumbência recíproca e equivalente,

ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para
cada parte
,
com a
exigibilidade suspensa
para a requerida
diante do
deferimento da justiça gratuita.

d)

Condenar a requerida
, em sede de reconvenção, ao pagamento das c
ustas e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa,
com
a exigibilidade suspensa diante do
deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais,
VALDEMIR ALVES ALEXANDRE

alega que houve o total adimplemento da obrigação assumida
no co
ntrato de alienação fiduciária
quando houve a venda do b
em.

Assevera que
a recorrida apresenta o montante da dívida como sendo R$ 4.284,89
,
referente às parcela
s de n
. 19 (vencida em 19/10/2015)
à

n.
28 (vencida em 18/07/2016) e que usou
o valor levantado na venda do bem móvel para pagamento de despesas que excedem o disposto contratualmente, não cabe
ndo
imputar ao recorrente todo e qualquer tipo de ônus pelo simples fato do inadimplemento.

Sustenta que
o

b
em móvel transfere a propriedade com a tradição,
de modo que
os encargos e penalidades daí decorrentes são por conta do adquirente.

Alega má-fé da apelada
por
altera
r
a verdade dos
fatos, caracterizada diante da plena ciência do pagamento, quando da venda do bem (Honda CG 150, Titan EX, Branca)
pelo valor de R$ 5.000,00, devendo ser indenizado pala ação desidiosa.

Ao final
,
pugna pela procedência do recurso para reformar a sentença que o condenou ao pagamento do saldo devedor remanescente, tendo em vista a quitação integr
al com a venda do bem alienado, bem como para condenar o apelado em litigância de má-fé.

Subsidiariamente, requer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Sem contrarrazões.

Por sua vez,
CANOPUS
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.
A.

sustenta

em seu recurso de apelação (Id.
245616690
)
que
inexiste qualquer tipo de cláusula abusiva, tampouco tentativa de enriquecimento ilícito, sendo certo que todos os valores ora cobrados
são
decorrentes de saldo remanescente pós-venda do veículo devidamente apreendid
o.

Alega a existência de auto de busca e apreensão, laudo veicular, prestação de contas referente à venda, contrato de compra e venda, nota fiscal de guincho pós apreensão, despesas com despachante e débitos veicular, além das parcelas em aberto, documentos que são idôneos, argumentando que o saldo remanescente não é composto apenas das parcelas em aberto, mas também
das
custas decorrentes do processo judicial, regularização e alienação do bem, multa e juros decorrentes do atraso, além dos honorários contratuais
, que totalizam a quantia cobrada na época do ajuizamento da ação (R$ 4.284,89).

Aduz que o bem foi vendido
pelo maior valor ofertado (
R$ 5.000,00
)
, valor que foi utilizado integralmente para amortização de parte do débito contraído pelo
devedor e que o produto da venda não foi suficiente para pagar o saldo devedor à época.

Defende que
foi a parte recorrida quem deu causa à propositura da ação monitória e aos respectivos embargos monitórios
, devendo ser afastados os honorários advocatícios fixados em seu desfavor.

Ao final
,
pugna
pelo
provimento
do
recurso
“com o fim de reformar a r. sentença monocrática, afastando a prescrição intercorrente em razão de todos argumentos e fatos aduzidos nesta peça recursal, determinando-se o prosseguimento do feito”
(sic).

Contrarrazões apresentada no Id.
245616697
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos verifica-se que
CANOPUS
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.
A.
ajuiz
ou
Ação
Monitória
em face de
VALDEMIR ALVES ALEXANDRE
,

aduzindo
que:

“
A Requerente exerce as atividades de administradora de consórcios e, nessas condições, constituiu o grupo no 004101, cota no 0286, com prazo de duração de grupo em 90 (Noventa) meses, e cota em 40 (quarenta) meses, onde a Requerida por sua vez, visando à aquisição do bem definido na inclusa PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL DURÁVEL, integrou-se como participante do grupo já aludido adquirindo através do CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, sendo posteriormente contemplado em assembleia geral ordinária do grupo para aquisição do bem objeto de seu plano
consorcial
.

Em garantia das obrigações assumidas o requerido transferiu em Alienação

Fiduciária o bem descrito no supramencionado contrato e a saber:

Em garantia do contrato, o Requerido ofereceu ao Autor, em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, o bem acima descrito, tornando-se, de consequência, alienante e depositário do bem, com as responsabilidades previstas no Artigo 1o, do Decreto Lei no. 911/69. O Requerido não pagou as prestações vencidas e vincendas, incorrendo,
portanto
em mora, cujo vencimento antecipado da dívida operou-se conforme cláusula 8a do aludido contrato, bem como aparado pelo §3o, do artigo 2o do Decreto-Lei 911/69, o que ensejou no ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, autuada sob a numeração única
1094-87.2016.811.0018 código 77982 e tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT.

Desta feita, devidamente atendido os requisitos para propositura da ação, a liminar de Busca e Apreensão foi concedida e o bem alienado fiduciariamente foi apreendido. Assim
sendo, decorrido
o lapso temporal para purgar a mora, foi consolidado a posse e propriedade do bem ao credor, e posteriormente leiloado para abatimento no saldo devedor.

Conforme se verifica na “Memória de Cálculo” e “Prestação de Contas” (anexos), ainda restam saldo remanescente referente as parcelas não quitadas com a venda do bem, a saber: parcela no. 19 (vencida em 19/10/2015) à parcela no 28 (vencida em 18/07/2016), perfazendo o montante de R$ 4.284,89 (quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) devidamente calculados até 02/02/2018, já acrescidas de correção, multa e taxa contratual, vez que não cumpriu com o pactuado, nos termos do contrato e da legislação específica
”
.

Citado, o requerido apresentou embargos monitórios

alegando ausência de contrato de alienação fiduciária e inconsistências nos valores cobrados,
com pedido reconvencional
para
restituição do valor residual garantido
.

Ao proferir sentença, o magistrado
Dr.
Laio Portes
Sthel
,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da ação
monitória
, conforme relatado.

Pois bem
.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Cinge-se a
controvérsia recursal
na
cobrança de saldo devedor remanescente de
parcelas de contrato de consórcio
com alienação
fiduciária
,

após a venda do veículo dado em garantia na ação de busca e apreensão.

Acerca da matéria, é cediço que
a ação monitória é o meio processual adequado para a cobrança de eventual saldo resultante da venda extrajudicial de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia.

Nesse sentido, a súmula 384 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia”.

Portanto
,

se o preço obtido com a venda do bem objeto de contrato com alienação fiduciária não satisfizer o crédito contratado, persiste a responsabilidade do devedor pelo saldo remanescente apurado.

A
pós a retomada do bem pelo credor fiduciário, a venda (judicial ou extrajudicial) é premissa básica, constituindo essa uma obrigação estabelecida por lei.

Sobre a questão
,
dispõe o art. 2o do Decreto-Lei 911/1969:

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas

§ 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

[
g.n
.]

Logo, o dispositivo acima
prevê a obrigação do credor de prestar contas da venda do bem apreendido, porquanto não é possível atribuir ao devedor o ônus de comprovar a venda, tampouco o valor obtido nessa operação, visto que implicaria transferir a ele uma obrigação legalmente imposta ao credor.

No caso,

consta dos autos que no bojo da ação de busca e apreensão o veículo objeto do contrato com garantia por alien
a
ção fiduciária
foi apreendido

em 05/05/2016

(
I
d. 117309133 - Pág. 52)
, em decorrência do saldo devedor de R$ 2.897,38.

No relatório de cobrança
que embasa a presente ação,
acostado ao Id. 117309133 - Pág. 75/76
,
consta a informação d
e que o
contrato
foi
efetivado em 40 parcelas
, estando em aberto as parcelas de n. 19 até n. 28,
as quais perfazem o valor de R$ 4.284,89
,
corrigid
o
até 02/02/2018,
vejamos:

No documento de
nominado

“
P
restação de
C
ontas do
C
ontrato
”
,
emitido em 09/10/2017,
o autor informa que o bem foi vendido pelo valor de
R$
10.017,93, observando que foi a melhor oferta
e notifica o devedor
para negociar o saldo remanescente no valor de R$ 3.690,70 (Id. 117309133 - Pág. 63)
.

Acrescenta
,
ainda
,
a prestação de contas d
o

pós-venda
do bem, nos seguintes termos (Id. 117309133 - Pág. 67):

Do conjunto probatório analisado
,
o autor não colacionou aos autos a evolução do débito
até a data da venda
, tampouco
apresentou
o auto de arrematação do bem
(data e valor)
.

Ao contrário,
o autor apresenta informações contraditórias pois ora demonstra
a venda
pelo valor de
R$
10.017,93
(Id. 117309133 - Pág. 63)
, conforme notificação da
prestação de contas destinada
ao devedor, ora apresenta contrato de compra e venda do bem

pelo valor de R$ 5.000,00
, datado de 01/08/2017
(Id. 117309133 - Pág. 142
).

Nesse contexto, de todas as formas apresentadas, ainda que
ambíguas
, verifica-se que o valor da venda do bem f
oi suficiente para saldar o
débito
do contrato
, considerando-se ainda que o valor apresentado foi corrigido até
02/02/2018, enquanto a venda foi realizada em 01/08/2017.

Ademais, a prestação de contas do pós-venda apresentada
,
consistente em honorários advocatícios, despachantes, emissão de CRLV, placas e débitos após a apreensão do bem,
além de não estar
amparada por documentos idôneos de comprovação do
s
pagamento
s
, não se inserem no conceito de custos da operação,
consoante estabelece o §1
o
do art. 2o do
Decreto-Lei 911/1969
, não compreendendo responsabilidade do devedor, mas do arrematante/adquirente.

T
anto o Decreto-Lei 911/1969 quanto o Código Civil estabelec
em
a obrigatoriedade de o credor fiduciário promover a alienação do bem dado em garantia e, após descontar o valor da dívida e os custos da operação, entregar o saldo remanescente ao devedor.

Portanto,

o banco não fez prova do valor remanescente
após a venda do bem, mas
apenas
simulações de gastos que não podem ser imputados ao devedor
, restando evidente
que o valor da venda do bem foi suficiente para liquidar o contrato
.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS

CONSTITUTIVOS DO DIREITO. CONFIGURADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA E INDENIZAÇÃO. PERCENTUAL REDUZIDO.

1- O ônus da prova incumbe a quem alega o fato, de modo que à parte autora cabe a prova dos fatos constitutivos e ao réu, a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. 2- Tendo o réu
l
ogrado comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do autor, como

determinado pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, no que diz respeito ao montante que o apelante percebia para desempenhar seu
munus
na empresa, não havendo saldo remanescente em favor deste, a improcedência da ação de Cobrança é medida que
se impõe. 3-
(...)
6- APELO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. (TJGO,

Apelação 0201089-36.2016.8.09.0051, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, julgado em 29/01/2019,
DJe
de 29/01/2019)
”
.

Logo, deve ser reformada a sentença para que seja julgada improcedente
s
os pedidos da ação, ante a inexistência de prova de valor remanescente a cobrado do requerido, ônus que lhe incumbia.

Em relação
à
litigância de má-fé, ausente qualquer situação prevista no artigo 80 do CPC, não podendo se presumir a má-fé, razão que o pleito deve ser afastado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do banco apelante/autor e
dou provimento ao recurso do ape
lante/
requerido
para acolher os embargos monitórios e julgar improcedente
os pedidos da
ação.

Por conseguinte
,
condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatício
que fixo em 20%
(vinte por cento)
do valor da causa
,
nos termos do artigo 85, 2o
,
do CPC.

É
como

voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024